Tribunal: TJSP
Processo: 2172549-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de militares inativos para recálculo da sexta-parte. Determinação do MM. Juízo a quo para apresentação de memória de cálculo, independente da juntada dos informes oficiais pela FESP. Inadmissibilidade. Dados necessários para elaboração do quantum devido de posse do executado a viabilizar determinação (art. 524, §§ 3o e 4o do CPC) que não compreende apenas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de militares inativos para recálculo da sexta-parte. Determinação do MM. Juízo a quo para apresentação de memória de cálculo, independente da juntada dos informes oficiais pela FESP. Inadmissibilidade. Dados necessários para elaboração do quantum devido de posse do executado a viabilizar determinação (art. 524, §§ 3o e 4o do CPC) que não compreende apenas 'holerites', mas as fichas financeiras contendo as informações de cada exequente. Precedentes.
Recurso provido.